Tribunal: TJSP
Processo: 0002201-45.2014.8.26.0140
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-08-09
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – INDENIZAÇÃO – DANOS MORAIS – MORTE DE FILHO EM VIRTUDE DE ACIDENTE PROVOCADO POR ANIMAL NA PISTA DE ESTRADA MUNICIPAL – CULPA DA MUNICIPALIDADE DE CHAVANTES PELA AUSÊNCIA DE VIGILÂNCIA – AÇÃO PROCEDENTE – RECURSO DO ENTE PÚBLICO NÃO PROVIDO, ACOLHIDO O APELO DOS AUTORES PARA MAJORAR O VALOR DA INDENIZAÇÃO E O PERCENTUAL DA VERBA HONORÁRIA.